Tribunal: TJDFT
Processo: 0754210-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. CONSTRIÇÃO PARCIAL VIA SISBAJUD. INSUFICIÊNCIA PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA. PENHORA DE BEM IMÓVEL. VALOR DO IMÓVEL MUITO SUPERIOR AO DÉBITO EXEQUENDO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE MEIO EXECUTIVO GRAVOSO E DESPROPORCIONAL AO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Cuida-se agravo de instrumento interposto em cumprimento de sentença (taxas condominiais) em que o agravante pretende a penhora do bem imóvel do agravado.
2. Tratando-se de cumprimento definitivo de sentença, aplicam-se os arts. 513 e seguintes do CPC, bem como as disposições do Livro II do Processo de Execução do CPC, ou seja, art. 771 e seguintes, para os atos executivos realizados no procedimento de cumprimento de sentença.
3. Nos termos do art. 805, caput e parágrafo único, do CPC, o juiz mandará que se faça a execução pelo modo menos gravoso para o executado, desde que o exequente possa promovê-la por vários meios e o devedor indique outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.
4. Se, após terem sido realizadas pesquisas para a localização de bens do executado passíveis de penhora em todos os sistemas disponíveis ao Tribunal, o valor encontrado via Sisbajud foi insuficiente para quitação da dívida, não se identifica óbice à penhora de imóvel do agravado/executado. Inclusive, não se pode descuidar de que o cumprimento de sentença trata da cobrança de taxas condominiais, que apresentam natureza propter rem, ficando vinculadas ao imóvel objeto do pleito.
5. Acrescenta-se haver informações nos autos de origem que o agravado possui outros imóveis, mas com pendências judiciais. E não há discussão de que o imóvel objeto do pedido recursal seja bem família. Ainda, constitui ônus da parte executada, se entender que o meio utilizado é excessivamente gravoso, indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos para a satisfação da dívida, nos termos dos arts. 805, parágrafo único; 829, § 2o; e 847, todos do CPC. Prestigia-se, portanto, a exegese de que a execução privilegia o interesse do credor (art. 797 do CPC).
6. Recurso conhecido e provido.